Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Cabozatinibe 20mg (Cabometyx). Tratamento de carcinoma renal. Paciente. Carência de recursos. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Ação aviada em face do Distrito Federal. Fármaco licenciado e comercializado no país. Licenciamento pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da enfermidade (Lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Existência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota Técnica do NATJUS favorável com ressalvas. Indicação técnica do medicamento não comprovada. Evidência científicas de eficácia. Ausência. Recomendação de incorporação pelo CONITEC. Ausência (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos não integralmente atendidos (STJ, Resp 1.657.156/RJ, Tema 106). Fornecimento. Fomento. Impossibilidade. Pedido rejeitado. Apelação desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos a aclararem o acórdão que, por unanimidade, desprovera o recurso interposto pelo ora embargante em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que ajuizara visando, em sede de antecipação de tutela, a cominação ao ente distrital da obrigação de fornecer-lhe o medicamento Cabozatinibe (Cabometyx) 20mg, necessário ao tratamento da enfermidade que o aflige, nos termos indicados por seu médico assistente, e, no mérito, a confirmação dessa medida, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo aviado com a rejeição dos pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.